Tribunal: CARF
Processo: 13771.000375/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000375/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.403 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ROGERIO CARLOS LIMA RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECIBO
SUBSCRITO PELAS ALIMENTADAS DESCONSIDERADO EM RAZÃO
DA FALTA DE CAPACIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE NOVA
DECLARAÇÃO SUBSCRITA POR PESSOA CIVILMENTE CAPAZ.
ÚNICO OBSTÁCULO IDENTIFICADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM
SUPERADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO.
Superado o único obstáculo identificado pelo órgão de origem para manter a
glosa da dedução pleiteada, com a apresentação de declaração de pagamento da
pensão alimentícia, subscrita pelas alimentadas, agora com capacidade civil
plena pela passagem à idade adulta, o direito invocado deve ser restabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000375/2009-37
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000375/2009-37

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 01/07/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 40). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
1.461,67
Multa de Ofício (passível de redução)
1.096,25
Juros de Mora (cálculo até 30/6/2009)
359,86
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/6/2009)
-
Crédito Tributário Apurado
2.917,78
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Pgbl E FAPI
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Caixa Vida e Previdência
S/A
03.730.204/0001-
76
595,04
0,00
595,04
89,25
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de apresentação da decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, fixando o valor da pensão alimentícia,
bem como não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos. Valor glosado:
R$ 31.400,00.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 14/7/2009, no pedido de impugnação (fl. 03/04), acompanhado dos documentos de
fls. 05/25, o contribuinte alega que:
- possui o acordo homologado judicialmente por meio do processo no 035.990.140.937
(8425) da 2a Vara de Família de Vila Velha – Comarca da Capital – ES, no qual ficou
estabelecido o valor a ser pago;
- junta os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia judicial referente ao ano-
calendário 2006;
- cumpriu, na íntegra, o que determina a legislação e o manual da Declaração de Ajuste
Anual;
- refez o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido e o Demonstrativo do Crédito
Tributário, apurando imposto a restituir.
Requer acolhida a presente impugnação, considerando indevidos os valores constantes
da notificação de lançamento.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000375/2009-37

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 2.917,78, por infrações cometidas à legislação tributária descritas no
Relatório.
Inicialmente, deve-se destacar que o contribuinte não questiona, expressamente, a
infração referente a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuição à previdência privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 595,04 com retenção
do imposto de renda na fonte de R$ 89,25. Tal infração será considerada matéria não
impugnada nos termos do art. 58 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
À análise da infração apurada.
– Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
. . .
Depreende-se da legislação mencionada que somente a pensão alimentícia paga em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente pode
ser dedutível. Deve ser comprovado, também, o valor pago a este título.
O impugnante junta aos autos decisão que transformou a separação em divórcio
consensual, homologando o acordo efetuado (fls 12/13).
A pensão alimentícia judicial está descrita no item 4 do acordo de separação judicial:
4. Da Pensão às filhas do casal:
4.1 O marido se obriga a participar da manutenção das filhas do casal separando, com
o pagamento de pensão alimentícia em seu favor, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) reajustados anualmente pelo INPC, incidindo o reajuste sempre no mês
correspondente em que for prolatada a sentença homologatória destes autos.
4.2 Os separandos, por possuírem recursos financeiros suficientes para própria
mantença dispensam, reciprocamente, pensão alimentícia.
As filhas do casal são Julia da Penha Piccoli Rangel, nascida em 13/02/1989 e Gabriela
Piccoli Rangel, nascida em 28/10/1991, no ano-calendário 2006, com 17 e 15 anos,
respectivamente.
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia judicial, o sujeito passivo junta aos
autos recibos assinados por Julia da Penha Piccoli Rangel (fls. 18/21), que totalizam R$
15.700,00 e por Gabriela Piccoli Rangel (fls. 22/25) que totalizam, também, R$
15.700,00.
O Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei no 10.406, de 10/01/2002 define os
absolutamente incapazes e os relativamente incapazes:
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I - os menores de dezesseis anos;
. . .
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000375/2009-37

. . .
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego,
desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria.
Os absolutamente incapazes são representados pelos pais e os relativamente incapazes
são assistidos pelos pais, no caso concreto em análise a mãe, detentora da guarda das
filhas, conforme item 5 – Da Posse, Guarda e Visitação das filhas constante do acordo
de separação judicial (fl. 16).
Portanto, não possuem efeito legal e não servem de provas contra terceiros os
documentos assinados pelas menores, não podendo ser utilizado como comprovação do
pagamento da pensão alimentícia judicial.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A
TÍTULO DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei no 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia estipulada em sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.403 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000375/2009-37

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento da pensão alimentícia cuja dedução é
pleiteada.
O órgão de origem manteve o lançamento ao rejeitar o recibo de pagamento da
pensão alimentícia, porquanto firmado pelos alimentandos, sujeitos de direito sem o pleno
exercício das faculdades civis (incapazes).
Em resposta, o sujeito passivo apresenta novas declarações, assinadas também
pelas alimentandas, porém em momento na qual ambas já teriam adquirido todas as faculdades
civis, pela passagem à idade adulta (fls. 55).
O sujeito passivo não informa a idade, tampouco a data de nascimento, das
alimentandas em referido documento. Ele também não juntou aos autos cópia de certidão de
nascimento, nem de documento de identificação, para que fosse possível rapidamente aferir a
idade delas.
Não obstante, há registro das respectivas datas de nascimento, na petição de
divórcio (fls. 15). Como tal dado não foi contestado, é possível utiliza-lo para aferir a capacidade
civil por idade das subscritoras do nóvel documento, que seria plena, se não houver impeditivo
de outra ordem (24 anos, 07 meses e 10 dias e 21 anos, 10 meses e 26 dias, respectivamente).
Dado que o único obstáculo identificado pelo órgão de origem fora a incapacidade
civil das subscritoras do recibo/declaração, superado o óbice pela declaração agora subscrita por
pessoas civilmente capazes, a dedução pleiteada deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original